Tribunal: TJMT
Processo: 1012999-47.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012999-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALCINO MANOEL MONICO - CPF: 502.489.281-04 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURAS E INSCRIÇÃO INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

A inscrição indevida decorrente de faturas de recuperação de consumo cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que foi apresentado TOI assinado por dois técnicos da Reclamada informando “desvio de energia no ramal de entrada”, de modo que as cobranças são devidas, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não foi informado acerca da inspeção realizada em seu medidor, bem como não estava presente e tampouco recebeu o laudo de inspeção apurado, mas apenas a carta de cobrança com os boletos para pagamento.

Afirma que no TOI apresentado não há assinatura comprovando que houve acompanhamento, ficando evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança deve ser declarada inexigível.

Alega que procurou o PROCON no intuito de resolver a situação, mas não houve solução, tendo a concessionária realizado a negativação do seu nome, motivo pelo qual, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, determinando a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, declarando a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, o promovente alega ser titular da UC n° 6/1205009- 2, e que foi surpreendido com a cobrança de faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 3.886,28 (três mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) e R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos), ambas com vencimento em 21.12.2020, bem como com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação pleiteando a inexistência dos débitos e indenização por dano moral.

Informa que realizou tentativa de solução administrativa no PROCON (F.A. n° 51.032.001.20-0003794), porém, não obteve êxito.

O magistrado
a quo
julgou

improcedente a pretensão inicial justificando que as faturas de recuperação de consumo são devidas, já que a promovida juntou TOI em contestação com assinatura de dois técnicos informando que houve “desvio de energia no ramal de entrada”.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, posto que a concessionária não juntou qualquer documento em contestação para comprovar a legitimidade das cobranças, sendo o TOI apresentado unilateral, já que não possui assinatura do consumidor para comprovar que houve acompanhamento da inspeção.

A elaboração do TOI deve obedecer a critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 1.000/2021, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Assim, a referida Resolução estabelece que o TOI deve ser realizado na presença do consumidor, requisito este que não fora observado, já que o TOI apresentado não está assinado pelo promovente, de modo que se trata de perícia unilateral, inservível como meio de prova.

Cabe à Concessionária realizar a vistoria com o acompanhamento do consumidor, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez.

Portanto, a recuperação feita administrativamente não observou o previsto na Resolução n° 1.000/2021, da ANEEL, de modo que são indevidas as cobranças, bem como a inscrição.

A inscrição indevida decorrente de cobranças indevidas, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a exclusão do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito, declarar a inexistência das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 3.886,28 (três mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) e R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos), bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022